Tribunal: TJMT
Processo: 0002064-82.2013.8.11.0086
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002064-82.2013.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[C A ENGENHARIA E SERVICOS DE DESIGNER LTDA - ME - CNPJ: 00.609.606/0001-29 (EMBARGANTE), LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - CPF: 604.293.800-20 (ADVOGADO), PAULO DE MORAIS ALMEIDA JUNIOR - CPF: 958.354.901-00 (ADVOGADO), CESAR LUIZ SARI ARAUJO - CPF: 275.104.179-53 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CESAR LUIZ SARI ARAUJO - CPF: 275.104.179-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADAS – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos por C.A. Engenharia e Serviços de Designer Ltda - ME contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível n. 0002064-82.2013.8.11.0086, mantendo, em consequência, a sentença recorrida.

Em suas razões recursais o embargante sustenta a existência de obscuridade e contradição no acórdão recorrido, uma vez que não houve análise acerca do processo administrativo que está tramitando muito antes do ingresso da ação de execução.

Verbera que se há processo administrativo em andamento, desnecessário dar continuidade ou sequer ingressar com execução.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício no acórdão (pág.54 – id.n.47117462)

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração (pág.56-id.n.47435972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por C.A. Engenharia e Serviços de Designer Ltda - Me contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível outrora manejado, mantendo a sentença recorrida.

O recurso, todavia, não merece provimento.

Ocorre que, no caso em apreço não há qualquer defeito no acórdão, notadamente porque se verifica nos autos que a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal
(31/05/2007)

visando à cobrança de crédito referente à falta de recolhimento de ICMS inscrito em dívida ativa e representado pela CDA no 000868/07-A
, cujo montante perfazia, à época, R$25.681,62 (vinte e cinco mil, seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos) (págs.01/02 – id.n. 24253459).

Processado o feito executivo, o recorrente opôs embargos à execução fiscal, alegando ser desnecessária a garantia do juízo, uma vez que o juízo deixou de analisar os documentos juntados às fls. 12/14, 28/29 e 31 (id. n. 24251982, id.n.24251987).

Intimada para se manifestar, a Fazenda Pública ofertou a impugnação e arguiu ausência de garantia da execução e, no mérito, requereu o julgamento de improcedência dos embargos à execução (págs.01/05-id.n. 24251994, págs.01/02-id.n. 24251995).

Sobreveio, então, sentença julgando improcedentes os embargos à execução fiscal, com fulcro no art.487, I, do CPC, e determinando o prosseguimento da execução (págs.01/06-id.n. 24253451).

Não satisfeito, o ora embargante interpôs recurso de apelação, ao qual foi negado provimento por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, gerando os presentes embargos declaratórios sob o fundamento de omissão.

Pois bem.

Os embargos declaratórios são oponíveis quando há na decisão ou acórdão os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
In verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese dos autos, a
alegação de obscuridade e contradição no acórdão é despropositada e mera tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

Ademais, não há de se considerar o acórdão vicioso apenas por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante, visto que restou comprovado nos autos que o embargante não realizou o pagamento do ICMS inscrito em dívida ativa, bem como não garantiu o juízo ao opor os embargos à execução fiscal.

Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de julgamento de recurso representativo da controvérsia, firmou entendimento no sentido de que:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
GARANTIA DO JUÍZO
.
NECESSIDADE
. PREVISÃO ESPECÍFICA. LEI 6.830/80. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a garantia do pleito executivo é condição de processamento dos Embargos à Execução Fiscal nos exatos termos do art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80
.

2. A matéria já foi decidida pela Primeira Seção no rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), quando do julgamento do REsp 1.272.827/PE, relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, fixou-se o entendimento segundo o qual, "
Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC, dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais, diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1o da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal
.
" 3. Recurso Especial não provido (STJ. REsp 1651509/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 24/04/2017) g.n.

Em relação à alegação de ausência de análise ao processo administrativo em trâmite, verifica-se que não foi objeto do recurso, tendo o embargante buscado o provimento do apelo a fim de que fosse reformada a sentença que julgou improcedente os embargos à execução fiscal por falta de garantia no juízo.

Logo, não há que se falar em vício no acórdão somente por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante.

A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão.(Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DEREDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”.
(ED 9187/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017) g.n.

Como se vê, a matéria discutida pelo embargante foi devidamente analisada no acórdão embargado, sendo que os vícios apontados traduzem mera insatisfação com o não acolhimento da sua tese, devendo o seu inconformismo em relação ao mérito, se for o caso, ser levado à instância superior, através dos meios processuais adequados.

Assim, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos opostos, mantendo-se inalterado o acórdão combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020